Tribunal: TJES
Processo: 5011727-95.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Vício Formal do Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011727-95.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ROBSON OLIVEIRA ALMEIDA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA E DA MATÉRIA JÁ APRECIADA EM APELAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da revisão criminal, sob o fundamento de ausência dos pressupostos do art. 621, do CPP. A defesa sustenta que a condenação, oriunda do Tribunal do Júri, foi contrária às provas dos autos por estar fundamentada em testemunhos indiretos (
hearsay testimony
), pretendendo a anulação do julgamento e a consequente despronúncia do revisionando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condenação pelo Tribunal do Júri, mantida em apelação, pode ser desconstituída em revisão criminal sob o argumento de ter se baseado em
hearsay testimony
; (ii) estabelecer se a revisão criminal pode servir como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já apreciada em sede de apelação criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A revisão criminal tem caráter excepcional e não se presta a funcionar como nova apelação, destinando-se apenas a sanar erro judiciário manifesto ou nulidade grave, nos termos do art. 621, do CPP.
4.
A superveniência da condenação pelo Tribunal do Júri, confirmada em grau de apelação, torna prejudicada a apreciação de nulidades supostamente ocorridas na decisão de pronúncia, em virtude da preclusão.
5.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que “a sentença condenatória e o julgamento da subsequente apelação constituem novos títulos judiciais, que tornam ineficaz qualquer manifestação sobre nulidades anteriores”.
6.
A alegação de insuficiência probatória já foi enfrentada no recurso de apelação, não podendo ser reexaminada em sede revisional, sob pena de desvirtuamento do instituto e afronta à coisa julgada.
7.
A utilização de depoimentos indiretos não se caracteriza, por si só, como nulidade apta a ensejar revisão criminal, ausente demonstração de erro judiciário manifesto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Agravo interno desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 414, parágrafo único; 621, I a III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 981.881, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJE 28.04.2025; STJ, AgRg-HC 987.369, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 15.04.2025; STJ, AgRg-HC 865.363, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJE 14.04.2025; STJ, AgRg-HC 960.624, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJE 28.04.2025; TJES, RevCr 5004080-49.2025.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 1º Grupo de Câmaras Criminais Reunidas, publ. 05.05.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto em favor de
ROBSON OLIVEIRA ALMEIDA
,
face decisão monocrática que não conheceu da Revisão Criminal nº 5011727-95.2025.8.08.0000 (ID 15738681)
,
diante do não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade elencados no artigo 621, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais (ID 16000687), a defesa pugna pela reforma da r. decisão, eis que a presente revisão criminal se amoldaria ao disposto no artigo 621, inciso I, do CPP, “visto que a condenação foi contrária às provas dos autos”.

Para tanto, aduz que a condenação foi contrária à evidência dos autos, estando embasada exclusivamente em testemunhos indiretos (
hearsay testimony
), prova manifestamente inválida para sustentar um decreto condenatório.

No ponto, a despeito de reconhecer a preclusão da decisão de pronúncia, “esclarece que a presente revisão criminal impugna, em verdade, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença. Ainda que tenha havido menção à decisão de pronúncia, esta não constitui o objeto da presente ação revisional, limitando-se a controvérsia à análise da decisão condenatória emanada do Tribunal do Júri”.

Além disso, quanto ao argumento de que o tema foi combatido no recurso de apelação, afirma que “embora a apelação faça menção a alguns depoimentos, o objetivo daquele recurso era anular a condenação diante da fragilidade das provas, inclusive mencionando autoria a terceira pessoa, o que não é objeto desta revisão criminal, que se menciona os testemunhos indiretos (também conhecido como testemunho de ‘ouvir dizer’ ou
hearsay testimony
)”.

Pois bem. A v. decisão que se pretende reformar, no que importa, restou vazada nos seguintes termos:

“(...). Rememorando os fatos, o ora revisionando foi condenado pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado, previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, sendo que, à unanimidade, a r. sentença condenatória foi parcialmente reformada pelo v. acórdão emanado da colenda Primeira Câmara Criminal, nos autos da Apelação Criminal nº 0000608-97.2014.8.08.0037, no sentido de fixar a pena definitiva do revisionando em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, a partir do decote da valoração negativa da circunstância judicial da conduta social (ID 15046641).

Além disso, ressai dos documentos colacionados aos autos que a condenação tornou-se definitiva para o requerente em 4/06/2018 (ID 15046638).

Nesse contexto, a defesa sustenta a existência de nulidade no julgamento, por ter sido baseado em prova insuficiente para amparar um decreto condenatório, visto que a sentença serviu-se do denominado hearsay testimony (testemunha de ouvir dizer), “que não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu”.

Dessa forma, requer que seja julgada procedente a presente revisão criminal, viabilizando a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, bem como a despronúncia do revisionando, sem prejuízo de formulação de nova denúncia, nos termos do art. 414, parágrafo único, do CPP, e consequentemente, a expedição do respectivo alvará de soltura.

Contudo, conforme bem pontuado no judicioso parecer ministerial, “não há como ser conhecido o pleito defensivo, notadamente por versar sobre matéria já preclusa, que deveria ter sido impugnada por meio do recurso adequado — o qual, registre-se, foi efetivamente interposto pelo revisionando à época, restando, contudo, improvido, conforme se verifica do andamento processual disponível no sítio oficial do E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, cujo julgamento ocorreu em 28/08/2013”.

Por sinal, acerca da preclusão da sentença de pronúncia, após o julgamento do acusado pelo Tribunal Popular do Júri, bem como da estabilidade dos atos processuais, o Superior Tribunal de Justiça possui assente entendimento de que “a superveniência de sentença condenatória pelo Tribunal do Júri prejudica a apreciação de nulidades na decisão de pronúncia”. (STJ; AgRg-HC 981.881; Proc. 2025/0049382-2; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 28/04/2025). Em idêntica orientação: (...). (STJ; AgRg-HC 987.369; Proc. 2025/0079485-5; GO; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 08/04/2025; DJE 15/04/2025).

(...). (STJ; AgRg-HC 865.363; Proc. 2023/0396096-5; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 14/04/2025).

Em outros termos, o que se está a pontuar é que a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a apreciação de eventual nulidade na decisão de pronúncia, em virtude do instituto da preclusão. Com base em tal premissa, tem-se que “a sentença condenatória e o julgamento da subsequente apelação constituem novos títulos judiciais que modificam a situação jurídica e tornam ineficaz qualquer manifestação sobre nulidades anteriores”. (STJ; AgRg-HC 960.624; Proc. 2024/0431228-3; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 28/04/2025).

Ou seja, resta evidente que a presente ação revisional foi interposta em razão do inconformismo da defesa do réu com a condenação que lhe fora imposta, posto que a tentativa de rediscutir a sentença de pronúncia após o julgamento pelo Tribunal do Júri encontra óbice na preclusão temporal e consumativa.

Nessa linha, conforme já delineado, a revisão criminal, ao contrário do pretendido pela defesa, não pode se prestar como mero instituto de reanálise das teses recursais, devendo ser admitida de forma excepcional, quando restar demonstrado erro judiciário ou nulidade no julgamento procedido.

Em outros termos, o requerente não trouxe, nesta esfera processual, nenhum elemento com o condão de ensejar entendimento diverso, sendo inadmissível, na via da revisão criminal, a absolvição pela simples reapreciação dos critérios que serviram como elementos de convicção dos Julgadores que atuaram nos autos de origem.

Sobre o tema, importante trazer à colação os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado:

O objetivo da revisão não é permitir uma terceira instância de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto. [...]. (Código de Processo Penal Comentado; São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013; pág. 621).

Nessa perspectiva, tendo em vista que as alegações formuladas pelo revisionando não se amoldam à hipótese de admissibilidade descrita no inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal, ou mesmo às demais previsões (incisos II e III, do referido dispositivo legal), tendo a clara intenção de forçar um reexame da sentença prolatada que estabeleceu a sua condenação e do recurso de apelação criminal que a manteve, sendo incabível o conhecimento da presente ação revisional, ainda em sede de prelibação.

Por oportuno, colaciono recentíssimo aresto prolatado no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, em hipótese que reputo semelhante a ora em apreço:

(...). Tese de Julgamento: 1. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para mero reexame de provas e fatos; 2. A nulidade da decisão de pronúncia não pode ser arguida em revisão criminal após a condenação pelo tribunal do júri, sob pena de preclusão; 3. A alteração de entendimento jurisprudencial não autoriza a revisão criminal para aplicação retroativa de nova interpretação. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 571, I, e 621, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG-aresp 1.781.796/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª turma, dje 27/09/2021; STJ, AGRG no HC 731.534/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª turma, dje 22/12/2022; STJ, AGRG no HC 872.041/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª turma, dje 07/03/2024; TJES, RevCrim 5000569-14.2023.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, julgado em 15/06/2023. (TJES; RevCr 5004080-49.2025.8.08.0000; Primeiro Grupo de Câmaras Criminais Reunidas; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; Publ. 05/05/2025). (...). Diante do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça, NÃO CONHEÇO da presente REVISÃO CRIMINAL, ante o não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade elencados no artigo 621, do Código de Processo Penal. (...).”.

Nessa perspectiva, restou consignado na decisão que, “
não fosse o bastante, verifica-se que, após a regular submissão do revisionando ao Tribunal do Júri e sua consequente condenação, foi interposto recurso de apelação criminal. Do julgamento desse recurso extrai-se, uma vez mais, que a decisão ora impugnada está em plena consonância com o acervo probatório produzido nos autos, bem como que a matéria veiculada no pedido revisional já foi devidamente apreciada por este E. Tribunal de Justiça, configurando, portanto, mera tentativa de reexame da causa (acórdão, id. 15046641)
”.

Ou seja, conforme bem apontado pela douta Procuradoria de Justiça, “não há dúvidas de que a pretensão ora requerida já foi integralmente analisada por esse E. Tribunal e, à míngua de qualquer novo elemento, não pode ser revista em excepcional sede revisional, é de rigor reconhecer a inadequação da via eleita, que tem como escopo sanar erro técnico ou injustiça da condenação.”.

Assim, inexistindo as irregularidades apontadas pela defesa,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo, mantendo a decisão impugnada e, a teor do disposto no artigo 201, inciso I, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, submeto o presente recurso ao crivo das Câmaras Criminais Reunidas, para a devida apreciação e julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.
Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno
.